Tribunal: TJMT
Processo: 1011736-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011736-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DHIEGO SANTANA CESAR - CPF: 002.562.971-93 (AGRAVANTE), SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 161.793.231-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – COMETIMENTO DE NOVO CRIME – REGRESSÃO
PER SALTUM
DO REGIME PRISIONAL ABERTO PARA O FECHADO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ARTIGO 118, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – SÚMULA 526 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência”
(STJ - HC: 720222 GO 2022/0022607-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2022)

"O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato".
(Súmula 526, TERCEIRA SEÇÃO - STJ)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo em execução penal interposto por
Dhiego Santana César,

tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
0017255-71.2016.8.08.0014,
que regrediu o agravante para o regime fechado,
ante a superveniência de novos delitos durante a execução e descumprimento das condições fixadas para o regime aberto,
com fundamento no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

Nas razões recursais,
o agravante pretende a reforma da decisão para retornar ao regime aberto ou semiaberto, ante a impossibilidade de regressão
per saltum
, o que justifica a fixação do regime intermediário.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, requer o desprovimento do recurso (Id.

169283692).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior (Id.

169283693).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do agravo em execução penal (Id. 174154664).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se do caderno processual que o agravante
Dhiego Santana César
, cumpre pena unificada de 24 anos e 10 meses de reclusão, com pena remanescente de 16 anos, 04 meses e 20 dias, conforme atestado de pena atualizado (Id. 169283697).

O recuperando cumpria pena no regime aberto quando foi preso no dia 15/02/2023, em razão de mandado de prisão expedido pelo juízo da Quinta Vara Criminal desta capital, nos autos da ação penal n. 1000600-89.2023.8.11.0042.

Em 07/03/2023 o recuperando foi denunciado nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos III e IV, do Código Penal e artigo 180,
caput
, do Código Penal (Fatos 01 e 02) e artigo 155, § 4o, inciso III, do Código Penal (Fato 03), todos em concurso material de crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal, observando a reincidência do agravante (artigo 61, inciso I, do Código Penal).

Em 04/04/2023 o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa foi indeferido pelo Juiz da Quinta Vara Criminal, tendo em vista o descumprimento das obrigações estabelecidas para o gozo do regime aberto sendo motivo para uma regressão, assim como a prática de novo fato definido como crime
, nos termos da Súmula 526 do STJ e do art. 118, inc. I, da LEP.

Insurge-se o agravante contra a regressão de seu regime prisional para o fechado
.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“vem adotando a orientação de que
o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência
”
(
STJ - HC: 720222 GO 2022/0022607-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2022) Destaquei

Pontuo que tal fato (falta grave), por si só, quando praticado no curso da execução da pena, autoriza a regressão de regime prisional (em relação ao que anteriormente se encontrava), inclusive, para qualquer dos regimes, mesmo que em típica regressão
per saltum
“através de um salto”.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente do
STJ:

“(...) EXECUÇÃO PENAL. PENA CONDENANDO AO REGIME ABERTO.
NOTÍCIA DO COMETIMENTO DE NOVO DELITO. REGRESSÃO PER SALTUM. POSSIBILIDADE
. (...), 2. O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência”
(STJ. AgRg no REsp 1575529/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER) Destaquei

E assim agindo o
juízo
a quo
o fez corretamente, porquanto

“Primeiro, porque os crimes de furtos qualificados atribuídos ao acusado são dolosos e punidos com reclusão, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP.

Além disso, o acusado ostenta condenações transitadas em julgado por crimes dolosos, atendendo, também, o previsto no art. 313, II, do CPP.

(...) Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na necessidade de inibirmos a prática de crimes,
diante da demonstrada reiteração delitiva do acusado, pois, conforme extraído de seus antecedentes criminais, além da presente ação penal, ele ainda ostenta 03 (três) condenações transitada em julgado, sendo uma por tráfico ilícito de drogas e duas pelos crimes de furto, demonstrando a sua reincidência específica
, e justificando, desta maneira, a sua prisão preventiva para segurar a proteção da ordem pública”
(Id. 169283690).

Sobre a matéria, colaciono julgado deste E. Tribunal:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
REGRESSÃO PER SALTUM DE REGIME PRISIONAL DO ABERTO PARA O FECHADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUDAMENTADA – SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA – PRETENSÃO DO RESTABELECIMENTO DO REGIME MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ART. 118, I DA LEP
– TEMPO EXÍGUO NO REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO – INEFICÁCIA DO REGIME INTERMEDIÁRIO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA PROGRESSÃO DE REGIME PARA ABERTO – PRÉVIA AUDIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA.

O cometimento de novo crime doloso no curso da execução

penal autoriza a regressão de regime, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei no 7.210/84, sendo desnecessária a observância da forma progressiva, estabelecida no artigo 112 da mesma Lei, permitindo ao magistrado, após a avaliação das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, decidir pela transferência do reeducando que comete a falta grave para quaisquer dos regimes mais rigorosos, não necessitando ficar adstrito ao regime imposto na sentença condenatória, sem que isso ofenda ao disposto no artigo 5o, inciso XLVIII, da CF/88.

Nesta mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp. n. 1.336.561/RS, pacificou entendimento sobre a possibilidade de regressão de regime de cumprimento de pena direto do aberto para o fechado, a chamada regressão per saltum (possibilidade do reeducando “saltar” entre regimes de cumprimento de pena).

Diante das particularidades do caso concreto, não há como avaliar a efetividade do regime mais brando (aberto), tendo em vista o tempo exíguo em que o paciente permanece neste. Por outro lado, o regime intermediário (semiaberto) não surtiu efeito, tendo em vista que, uma vez colocado o paciente em regime que requer uma autovigilância e autotutela, não restou satisfatoriamente adequado. Por estes argumentos, o regime fechado mostra-se mais adequado ao caso.
(N.U 1004291-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO – REGRESSÃO CAUTELAR – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – OITIVA JUDICIAL DO APENADO – DESNECESSIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE – SÚMULA N. 526 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGENDAMENTO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO QUE DEPENDE UNICAMENTE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – PENA UNIFICADA QUE NÃO ULTRAPASSA 8 ANOS – IRRELEVÂNCIA – PRÁTICA DE FATO CRIMINOSO QUE JUSTIFICA A REGRESSÃO DE REGIME – AGRAVO DESPROVIDO.

Não obstante a ausência de previsão legislativa, a regressão cautelar tem sido amplamente aceita na doutrina e jurisprudência pátria quando a medida se revelar necessária para ulterior transferência do apenado ao regime mais gravoso, até a realização da audiência de justificativa para a sua oitiva.

O cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato (STJ, Súmula n. 526), de modo que não há falar em ofensa ao princípio constitucional da não culpabilidade pela regressão cautelar de regime.

A prática de fato definido como crime doloso configura falta grave e justiça a reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade (LEP, art. 181, § 1o, alínea ‘d’) e a regressão para o regime prisional mais gravoso (LEP, art. 118, § 2o),
independentemente da somatória da pena remanescente com a nova reprimenda fixada
. (N.U 1017794-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022) Destaquei

No mesmo sentido, manifestou o douto Procurador de Justiça, Dr.
Domingos Sávio de Barros Arruda
, em seu parecer, vejamos:
“
as condutas negativas do Agravante não poderiam deixar de culminar na regressão regimental, por expresso mandamento legal, devidamente cumprido pelo juízo a quo,
analisando hipótese prescrita no inciso I, do artigo 118, da Lei de Execuções Penais (Lei no7.210/84). ”
Id. 169283692

Acresça-se que, a prática de fato previsto como crime doloso durante o cumprimento da pena somente vem demonstrar que o reeducando não tem condições, ainda, de ser reinserido na sociedade, porquanto a reprimenda que lhe foi imposta pouco ou nada serviu para modificar seu comportamento antissocial, o que dá ensejo, dentre outras consequências, à regressão do regime prisional (art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal).

Feitas tais considerações, faz-se necessário ressaltar que, a
fixação do
regime
para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir o
regime
, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

Nesse sentido, Nucci assevera:

“
A progressão e a
regressão
, no cenário dos regimes de cumprimento da pena, são aspectos intimamente ligados ao princípio constitucional da individualização executória da pena. Da mesma forma que a pena sofre alterações ao longo do seu cumprimento, podendo diminuir (ex.:
indulto
, remição), também pode voltar ao patamar anterior (ex.: em caso da prática de falta grave, os dias remidos serão desconsiderados). Nessa ótica, deve-se relembrar que o
regime
de cumprimento também faz parte da individualização da pena. A opção pelo
regime

fechado
, semiaberto ou aberto é legalmente regrada (art.
33
,
§ 2.o
,
CP
).
Após a escolha, cuidando-se de
regime
mais gravoso (
fechado
ou semiaberto), tem o condenado o direito à progressão, após cumprir um período, conforme dispõe o art. 112, desde que tenha merecimento. Por outro lado, ainda que consiga atingir o
regime
mais brando (aberto), poderá o condenado regredir, isto é, ser conduzido a
regime
mais severo. Tal situação ocorrerá se as condições do
regime
atual não forem corretamente cumpridas ou outra incompatibilidade advier (ver o art.
118
da
LEP
).
A
regressão
se fará, conforme o prudente critério do magistrado, para o
regime
imediatamente anterior (aberto ao semiaberto) ou por salto (aberto ao
fechado
), dependendo do caso concreto”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de
Execução

Penal
. 2021, p. 138) Destaquei.

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“
EMBARGOS INFRINGENTES - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO - FALTA GRAVE - REGRESSÃO PER SALTUM - POSSIBILIDADE - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - REGIME FECHADO - PLAUSIBILIDADE.
1 - É possível a regressão do regime aberto diretamente para o fechado, conforme autoriza o art. 118, I, da Lei de Execuções Penais.
2 - A regressão per saltum do regime de cumprimento de pena se justifica quando a natureza do novo crime praticado é a mesma daquele pelo qual o embargante vinha cumprindo sua pena, tendo apresentado recalcitrância inconciliável com regime que implica cumprimento da pena em meio aberto. Precedentes deste Tribunal e do STJ
”. (TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10000205760317002 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 20/04/2021, Câmaras Criminais / 3a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/04/2021) Destaquei
.

Registra-se que
“o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

(N.U 0037813-25.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO)

Assim, correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade remanescente.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023